Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706848-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CIDALINA MONTAY, UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA, MARIA CIDALINA MONTAY D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA e por MARIA CIDALINA MONTAY contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de inexistência de relação contratual, julgou procedentes os pedidos iniciais, para, além de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a parte requerida (UNIBAP) a se abster de realizar qualquer tipo de desconto no benefício previdenciário da autora, assim como a restituir o valor de R$1.743,19, bem como a indenizar a autora por danos morais no importe de R$3.000,00. Em análise inicial, constatou-se que a UNIBAP não é beneficiária da gratuidade de justiça e que, apesar de haver pedido nesse sentido, não foi comprovada a condição de hipossuficiente, por isso foi determinada a intimação para demonstração da referida condição, ou, ainda, para recolhimento do preparo recursal (ID no 74836135). Na sequência, os patronos da UNIBAP renunciaram ao mandato (ID no 75016639 / 75016642). Após, foi determinada a intimação da UNIBAP, na pessoa de sua representante legal, para regularizar a representação processual. Contudo, a referida tentativa de intimação não restou exitosa, ante a constatação, pelo oficial de justiça, de que a UNIBAP fechou as portas e não funciona mais no endereço informado (SRTVS 701 BLOCOS A,B e C, SALA 415) - ID no 75399982. Na sequência, foi determinada, ainda, a intimação pessoal da representante da pessoa jurídica, considerando a informação de que a pessoa jurídica não funciona mais no primeiro endereço indicado e diligenciado, bem como que não foi diligenciado o endereço da representante da pessoa jurídica, Maria de Fátima Araújo de Souza, a saber: QD. 117, Conj. J, Lote 2, Conj. 1, Santa Maria – DF, CEP: 72.511-710 (ID no 73636770). Ocorre que, em diligência por Oficial de Justiça (ID no 76549426), constatou-se que a pessoa jurídica não é sequer conhecida no endereço indicado. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, o não atendimento à determinação de regularização da representação processual, após a devida intimação do recorrente, impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp n. 1.192.275/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.) No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC, não merece conhecimento o recurso de apelação das partes que, devidamente intimadas, não regularizaram a representação processual.” (Acórdão 1831380, 0708652-70.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.) “(...) 2.A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado.Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC (...).” (Acórdão 1817081, 0710458-43.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Na hipótese, após diversas tentativas de intimação, em todos os endereços conhecidos nos autos, considera-se que a parte apelante foi devidamente intimada, sobretudo por não ter cumprido com a obrigação de manter as suas informações atualizadas, conforme previsão contida no artigo 274 do CPC. Nesse diapasão, a parte apelante (UNIBAP) devidamente intimada, não atendeu à determinação de regularização da sua representação processual no prazo concedido, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para o descumprimento do referido prazo, o que obsta o conhecimento do presente recurso, conforme previsto na norma processual retro citada. De mais a mais, como a parte foi intimada também há o desdobramento disso quanto ao seu pedido de gratuidade de justiça. Isso porque, mesmo intimada, a parte recorrente (UNIBAP) não atendeu ao comando contido no Despacho de ID de no 74836135, por não ter demonstrado a condição de hipossuficiente, bem como por não ter recolhido o preparo. Quanto ao pleito para concessão da gratuidade de justiça, dispõe o CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSODESERTO.RECURSONÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso Logo, a gratuidade deve ser indeferida e o recurso reconhecido como deserto, o que, igualmente, leva ao seu não conhecimento. Portanto, há duplo fundamento para o não conhecimento do recurso, seja diante da ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade da representação processual, a presente apelação não deverá ser conhecida, na forma do artigo 76, §2o, inciso I c/c artigo 77, inciso V e VII e 274, todos do CPC, seja por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR UNIBAP E NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP (ID no 73636840), nos termos dos artigos 76, §2o, inc. I, 77, incisos V e VII, 274 e 1.007, §4o, c/c art. 932, inc. III, todos do CPC. Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação de MARIA CIDALINA MONTAY (ID no 73636843). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador